Tribunal: TJPA
Processo: 0003475-25.2019.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003475-25.2019.8.14.0133

APELANTE/APELADO: THIAGO HENRIQUE MORAES CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAJORANTE COMPROVADA PELO RELATO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. DOSIMETRIA REALIZADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO A SER DIRECIONADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EM VIRTUDE DE CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO RÉU. PEDIDO A SER EXPOSTO, IGUALMENTE, AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E IMPROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA.

1 – Inadequação da via eleita com relação ao pedido de recorrer em liberdade, e consequente não conhecimento do recurso neste ponto.

2 – Prescindibilidade da apreensão e perícia na arma empregada no crime de roubo, se por outros meios puder ser comprovada a majorante. Súmula nº 14, desta e. Corte.

3 – Impossibilidade de condução da pena-base aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento de atenuantes, conforme entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

4 -
Pedido de realização da detração penal a ser direcionado ao juízo das execuções
nos termos do art. 63, III,
c
, da Lei nº 7.210/1984, o qual está mais apto a avaliar os requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à aplicação do instituto.

5
– Pedido de redução da multa fixada também a ser postulado perante o juízo das execuções, o qual poderá avaliar eventual precariedade nas condições econômico-financeiras da apelante

6 – Apelação, parcialmente, conhecida e improvida na parte conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer, parcialmente, da apelação, negando-lhe provimento na parte conhecida
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Thiago Henrique Moraes Cordeiro, irresignado com os termos da r.
sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Marituba/Pa, nos autos da ação penal que lhe move o Ministério Público, cuja peça acusatória lhe imputa a prática do crime disposto no artigo 157, § 2º - A, I, do CPB.

Na peça acusatória (
Num. 30997882 - Págs. 2 a 3)
há,
ipsis litteris
:

Narram os presentes autos que, na data de 13 de maio de 2019, por volta de 21h00min, na rua Parque das Palmeiras, bairro Decouville, neste município, Thiago Henrique Moraes Cordeiro, ora denunciado, roubou uma motocicleta HONDA FAN 160, VERMELHA, PLACA QDN 0318, CHASSI9C2KC2200GR505312, pertencente à vítima Naldo Alves Miranda.

Segundo o que consta dos autos, na data mencionada o Sr. Naldo Alves Miranda saiu em sua motocicleta em direção ao Colégio Parque das Palmeiras para buscar a sua filha, ocasião em que passava pelo endereço acima citado e foi surpreendido pelo acusado, que, portando uma arma de fogo, mandou que a vítima descesse da motocicleta, levantasse as mãos para cima e andasse sem olhar para trás, caso contrário iria matá-lo. Ato contínuo, o denunciado montou na motocicleta e evadiu-se do local.

A vítima pediu o celular de um transeunte, ligou para o seu patrão, pois o mesmo havia mandado instalar GPS na motocicleta e logo depois pediu apoio para a Polícia Militar.

Após as informações repassadas do GPS, a vítima e os policiais se dirigiram até o bairro Uriboca, próximo ao restaurante Terra do Meio, ocasião em que avistaram o acusado que andava em sentido a guarnição, os policiais deram voz de parada para o mesmo, e na revista pessoal encontraram em seu poder a chave da motocicleta.

A motocicleta foi recuperada como consta no auto/termo de exibição e apreensão e auto de entrega. (fl.16/17).

No âmbito da DEPOL, o denunciado utilizou-se do seu direito de permanecer calado, alegando que só se manifestaria em juízo (fis. 10).

A autoria do crime resta comprovada pelo depoimento da vítima e das

testemunhas (fls.06/09).

A materialidade resta comprovada pelo auto/termo de exibição e apreensão. (fl.16).

Por todo o exposto, o denunciado está incurso nas sanções do art. 157, § 2° A, inciso I, do CPB, eis que subtraiu coisa alheia móvel com emprego de arma de fogo. em razão do que requer o Órgão Ministerial o recebimento da denúncia, prosseguindo-se nos ulteriores de direito até final decisão de mérito.

Houve o recebimento correlato (
Num. 30997883 - Pág. 1
).

Devidamente citado, o apelante ofereceu resposta à acusação (
Num. 30997884 - Pág. 1 a 3
).

Audiência para oitiva de testemunhas e interrogatório do apelante (
Num.5873459 - Pág. 11 e 25
).

As partes apresentaram alegações finais (
Num. 30997885 - Págs. 1 a 5 e Num. 30997885 - Págs. 7 a 12).

Ao sentenciar (
Num. 30997886 - Págs. 1 a 8
), o
juízo a quo
julgou procedente a
pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo ao apelante, como incurso no delito inserto no art. 157, §2º - A, I, do CPB, à pena privativa de liberdade de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato,
em regime inicial semiaberto
.

As razões recursais do apelante culminaram nos seguintes pedidos: recorrer em liberdade, redução da pena-base aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CPB), decote da majorante referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º - A, I, do CPB), reconhecimento da modalidade tentada (art. 14, II, do CPB), aplicação da pena de multa em seu mínimo legal e realização da detração. (
Num. 30997887 - Págs. 7 a 16).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 30997887 - Págs. 19 e Num. 30997938 - Págs. 1 a 9
).

Autos distribuídos, nesta Corte, sob minha relatoria (
Num. 30997938 - Pág. 13).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento da apelação (
Num. 30997938 - Págs. 18 a 20 e Num. 30997939 - Págs. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

02 – DO PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º - A, I, DO CPB).

Assevera a defesa que a arma manejada na empreitada criminosa não foi apreendida, e, tampouco, houve realização de exame pericial, não havendo a consequente comprovação do emprego desta para fins de se majorar a pena na terceira fase, pelo que pugna pelo afastamento da causa de aumento prevista no §2º-A, I, do art. 157, do CPB.

Entendo não merecer prosperar esta tese defensiva, conforme passarei a fundamentar.

A Súmula nº 14 desta Corte preleciona: “
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Nesse sentido, a vítima, Sr.
Naldo Alves Miranda, em juízo, relatou (
Num.5873459 - Pág. 11)
:

Que saíra por volta das 21h00 para buscar sua filha no colégio Parque das Palmeiras. Que estava no caminho quando fora abordado pelo réu. Que este portava uma pistola. Que o acusado ordenou que o depoente parasse e descesse da motocicleta. Que mandou a vítima levantar as mãos e andar sem olhar para trás, se não iria matá-lo. Que o acusado montou no veículo e evadiu-se do local.

Da instrução do processo, tanto na fase policial quanto judicial, é possível aferir que foi utilizada arma de fogo por parte do recorrente com o fim de subtrair da vítima sua motocicleta, mediante grave ameaça.

Assim, muito embora a arma não tenha sido apreendida ou periciada, a vítima foi incisiva e assente em afirmar o seu uso durante o delito.

É de se ressaltar a importância da palavra da vítima em delitos praticados contra o patrimônio:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Portanto, ante a suficiência probatória de que o crime ocorreu mediante o emprego de arma de fogo, sobretudo pelo relato do ofendido na espécie, não há como afastar a majorante referida, devendo ser mantida intacta.

02 – DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, I, DO CPB) E RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 14, II, DO CPB).

Alega, ainda, a defesa, que, não obstante o magistrado
a quo
tenha reconhecido a atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosagem de pena (após compensar as atenuantes da confissão espontânea – art. 65, III,
d,
do CPB – e da reincidência – art. 61, I, do CPB), deixou de aplicá-la por força do elencado na Súmula nº 231 do STJ, visto que a pena-base foi aplicada no mínimo legal (4 anos), ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Entendo que o juiz sentenciante agiu acertadamente, estando tal entendimento em harmonia com os Tribunais Superiores, de que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena abaixo do seu mínimo legal cominado na primeira fase.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

É importante frisar que, conquanto o Juiz tenha fixado a pena-base privativa de liberdade em seu mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas do art. 59, aparentemente, assim não o fez com relação à pena de multa, fixando-a na primeira fase na quantia de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, ao invés de acompanhar o princípio da proporcionalidade e fixá-la em seu mínimo legal, de 10 (dez) dias.

Entendo, entretanto, que isso se reveste de erro material, pois, ao examinar a dosimetria efetivada pelo magistrado, constato que ao encontrar a pena final, fixou-a na monta de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, ou seja, partiu a elevação de 2/3 (dois terços) referente à causa de aumento do emprego de arma de fogo dos mínimos legais, seja na pena privativa de liberdade (4 anos), seja na pena de multa (10 dias).

Na terceira fase, a defesa pugna seja desclassificado o delito para sua forma tentada (art. 14, II, do CPB), o que não merece guarida.

Conforme se afere do contexto fático-probatório coligido nos autos, mormente pelo relatado pela vítima, a conduta criminosa do apelante se enquadra, perfeitamente, na modalidade consumada, tendo em vista que, mesmo por um breve espaço de tempo, o recorrente deteve a posse da motocicleta subtraída.

Trata-se da mais clara aplicação da teoria da amotio, ou apprehensio, na qual o STF (HC 135.674/PE, DJe 13/10/2016) e o STJ (AgInt no REsp 1.662.616/MG, DJe 25/09/2017) entendem que, para a consumação do delito de roubo, não há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, ou que o agente detenha prolongada posse mansa e pacífica, sendo o bastante a mera inversão da posse do objeto fruto do crime.

Noutros termos, ainda que o agente venha a ser detido tão logo subtraia o patrimônio da vítima e o objeto seja recuperado, isto não tem o condão de afastar a efetiva consumação do delito.

Para ilustrar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL CP. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO. ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 582 DESTA CORTE. REGIME FECHADO. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA EMPREGADA NO DELITO E INVASÃO DE RESIDÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que o reconhecimento da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. No caso em análise, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da interceptação telefônica juntada aos autos, tendo o Juízo singular convertido o julgamento em diligência para manifestação da defesa, a qual teve acesso à mídia com as gravações e nada alegou em seguida, conforme o acórdão impugnado, restando preclusa a questão.
2. Do mesmo modo, não há como atender ao pleito de reconhecimento da forma tentada, porquanto esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a inversão da posse, ainda que esta não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
3. Embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, o regime fechado foi devidamente fundamentado pela instância ordinária, tendo em vista a maior gravidade do delito, evidenciada pelo modus operandi, visto que os agentes empregaram violência contra a vítima, além do fato de o crime ser cometido em uma residência, o que afasta a aplicação da Súmula n. 440 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 601323 SP 2020/0189101-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2021)

Assim, não há como acolher o pleito defensivo, visto que a consumação do crime de roubo majorado restou cabalmente comprovada nos autos, não havendo que se falar em reconhecimento do crime na modalidade tentada, eis que afastada a posse da res furtiva (motocicleta) da vítima pelo recorrente, ainda que por um breve espaço de tempo, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.

Mantenho, destarte, a causa de aumento inserta no §2º-A, I, do art. 157, do CPB sem retoques.

Proporcional, justa e razoável, pois, a pena final, concreta e definitiva de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

03 – DOS PLEITOS DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E REALIZACAO DA DETRAÇÃO.

Pugna, ainda, a defesa, a realização da detração neste 2º grau, o que não merece guarida.

Como cediço, o período de segregação cautelar deve ser efetuado pelo magistrado das execuções penais, nos termos do art. 63, III,
c
, da Lei nº 7.210/1984, o qual está mais apto a avaliar os requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à aplicação do instituto.

Colaciono:

E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes.
II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes
. III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 171142 DF 0022349-44.2019.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

Assim, rechaço o pleito de realização da detração penal nesta Corte.

Por fim, postula a defesa a redução da pena de multa fixada, o que também entendo por descaber, visto que eventual impossibilidade de arcar com o referido valor, em razão de possível estado de pobreza igualmente deve ser alegado perante o juízo das execuções, este competente para apreciar a questão e, se for o caso, estabelecer condições mais benéficas ao postulante.

Colaciono para ilustrar:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA PATRIMÔNIO. FURTO. AUTORIA. A materialidade e a autoria do crime ficaram incontestes, não havendo insurgência da defesa quanto à condenação do réu.DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE.Mantido o apenamento aplicado na sentença, porquanto estabelecido em sintonia com os critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação do crime. O fato de o réu ter cometido o crime de furto enquanto gozava do livramento do condicional é digno de nota, razão pela qual vai mantida a exasperação da pena-base devido à valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime.ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.
Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras da apelante podem ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária.
Tendo sido a pena de multa fixada no mínimo legal, não há redução a ser operada. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - APR: 70085122083 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 30/08/2021, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/11/2021)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço, parcialmente, do presente recurso de apelação e lhe nego provimento na parte conhecida.

É o voto.

Belém, 06/06/2023